Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-89.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Realização de nova prova pericial – Desnecessidade - Recurso improvido.